Tribunal: TJMT
Processo: 1002401-87.2020.8.11.0028
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-02-01
Data de publicação: 2023-02-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Classe:
APELAÇÃO CÍVEL (198)

Assunto:
[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]

Relator:
Des(a). SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:
[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (APELANTE), AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE - CPF: 016.896.611-51 (ADVOGADO), AOTORY DA SILVA SOUZA - CPF: 638.881.651-72 (ADVOGADO), ALEXANDRE MIRANDA LIMA - CPF: 074.357.357-95 (ADVOGADO), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO), JOAO CELESTINO CORREA DA COSTA NETO - CPF: 817.505.527-87 (ADVOGADO), JOAQUIM FELIPE SPADONI - CPF: 797.300.601-00 (ADVOGADO), FELIPE ESBROGLIO DE BARROS LIMA - CPF: 019.517.360-01 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (REPRESENTANTE), RONDONIA COMERCIO VAREJISTA DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA - CNPJ: 11.436.945/0001-77 (APELADO), GILCECLEIDE FATIMA DE OLIVEIRA - CPF: 362.423.061-15 (ADVOGADO), MAURICIO BUENO MAGALHAES - CPF: 276.620.201-34 (ADVOGADO), ANTONIA CORREA NUNES RONDON & CIA LTDA - EPP (TERCEIRO INTERESSADO), EDUARDA BENTZ PRUDENTE - CPF: 848.741.630-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO NÃO PROVIDO, UNÂNIME, TENDO A RELATORA ADERIDO AO VOTO DO 1º VOGAL.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO CONTRATUAL E DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA – EMPRESA OPERADORA DE TELEFONIA - AUSÊNCIA DE PROVAS DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS – ÔNUS DA REQUERIDA - INSCRIÇÃO INDEVIDA DE NOME NOS CADASTROS DE NEGATIVAÇÃO DE CRÉDITO – DANO MORAL CONFIGURADO –
DANO IN RE IPSA
- “
QUANTUM
” INDENIZATÓRIO – FIXAÇÃO EM VALOR PROPORCIONAL E RAZOÁVEL – PRECEDENTES - RECURSO NÃO PROVIDO.

I - Para a caracterização do abalo moral passível de reparação pecuniária, é despicienda a comprovação de efetivo prejuízo ao ofendido, bastando o simples apontamento indevido de seu nome no cadastro de inadimplentes, ainda que a ofendida seja pessoa jurídica.

II - Assim, analisando detidamente os fatos comprovados nos autos e considerando as peculiaridades que envolvem o caso, como o porte econômico da requerida e, em especial, os transtornos vivenciados pelo autor, entendo que o valor arbitrado (R$ 10.000,00) é proporcional e razoável aos fins desejados, devendo ser mantido.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA):

Eminentes pares,

Trata-se de Recurso de Apelação interposto pela
TELEFÔNICA BRASIL S/A
, com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Poconé, que, nos Autos da Ação Declaratória de Relação Contratual e Débito c/c Indenização por Danos Morais e Pedido de Antecipação de Tutela, ajuizada por
RONDONIA COMÉRCIO VAREJISTA DE DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA
, julgou procedente o pedido inicial para:

a) declarar nula a cobrança realizada pela operadora de telefonia;

b) determinar a desativação da linha telefônica imputada à requerente e;

c) condenar a requerida ao pagamento do
quantum
de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de indenização por danos morais, com juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação e correção monetária pelo INPC a partir da data da sentença.

Ainda, condenou a Telefônica Brasil S/A ao pagamento das custas, despesas processuais e dos honorários advocatícios, estes arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

A apelante alega que não cometeu qualquer ilicitude passível de reparação por danos morais, haja vista que a inscrição do nome da apelada nos órgãos de proteção ao crédito é decorrente da inadimplência para com os serviços contratados, prestados e utilizados.

Afirma que, no presente caso, não há que se falar em danos morais, ante a existência de restrições pretéritas do nome da requerida nos órgãos de proteção ao crédito.

Dessa forma, pugna para que a condenação a título de danos morais seja extirpada ou reduzida para um patamar justo e razoável.

Requer a reforma da sentença.

As contrarrazões pelo desprovimento do recurso vieram aos autos ao id. n. 150745555.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA):

Eminentes pares,

Extrai-se dos autos que a requerente ajuizou a presente demanda, em razão de seu nome ter sido inscrito indevidamente nos órgãos de proteção ao crédito, a pedido da Telefônica Brasil S/A, por um suposto débito no valor de R$ 1.533,86 (mil quinhentos e trinta e três reais e oitenta e seis centavos), referente ao contrato de nº. 899944029666, que alega que não contratou.

Além da declaração de inexistência da relação jurídica, objetivou também a condenação da Recorrida ao pagamento de indenização por danos morais, decorrentes da negativação indevida.

Em sua defesa a requerida rechaçou os argumentos da requerente alegando que não cometeu qualquer ilicitude capaz de ensejar reparação por danos morais.

Disse que a negativação do nome da requerente é decorrente da inadimplência para com o cumprimento da obrigação/pagamento dos serviços contratados, prestados e devidamente utilizados – colacionou telas de seu sistema como meio de prova da regular contratação.

Depois de impugnada a contestação sobreveio sentença condenatória nos termos relatados alhures.

Nesta ocasião, a operadora de telefonia busca a reforma da sentença com base nos argumentos já mencionados.

Pois bem, a
despeito dos argumentos lançados nas razões recursais, o fato é que a ré/apelante não logrou êxito em comprovar que os serviços foram devidamente prestados, de modo, a permitir a realização das cobranças que, inadimplidas, levaram à negativação do nome da apelada ao banco de dados dos órgãos de proteção ao crédito.

De acordo com o art. 373 do Código de Processo Civil, o ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito, e ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

Essa regra, que distribui o ônus da prova entre o autor e o réu, funda-se na lógica de que o autor deve provar os fatos que constituem o direito por ele afirmado, mas não a inexistência daqueles que impedem a sua constituição, determinam a sua modificação ou a sua extinção.

Essa é a dicção do artigo 373 do Código de Processo Civil:

Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito;

II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

Parágrafo 3º. É nula a convenção que distribui de maneira diversa o ônus da prova quando:

I - recair sobre direito indisponível da parte;

II - tornar excessivamente difícil a uma parte o exercício do direito.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C DANOS MATERIAIS E MORAIS - OPERAÇÕES BANCÁRIAS – TRANSAÇÕES NÃO REALIZADAS PELO CORRENTISTA - EMPRÉSTIMOS E TRANSFERÊNCIAS DE VALORES – FRAUDE - FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – ÔNUS DA PROVA – ART. 373, II, DO CPC - DANOS MORAIS - CONFIGURADOS –SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

(...)
O ônus de provar os fatos extintivos, impeditivos e modificativos do direito do autor é do réu.
(...) (Ap 155274/2017, DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 15/05/2018, Publicado no DJE 22/05/2018)

No caso, a autora/apelada comprovou a negativação de seu nome promovida pela operadora de telefonia/apelante (id. 150745506), sustentando a inexistência de relação jurídica capaz de embasar o débito originador da inscrição, por ela classificada como indevida.

Nesse passo, cumpria à empresa de telefonia/apelante comprovar a existência de fato extintivo do direito da autora (CPC, art. 373, II), consistente na relação jurídica originadora da suposta prestação dos serviços cobrados, o que inocorreu.

Ou seja, a ré/apelante não comprovou que a autora tenha se utilizado dos serviços de telefonia de n. (85) 3077-2914 cobrados pelo contrato impugnado.

Isso porque, conforme reiteradas vezes decidido por esta Colenda Câmara, os “prints” da tela do sistema da apelante, não constituem prova indene de dúvidas da existência da relação jurídica entre as partes, uma vez que produzida unilateralmente.

A propósito:

APELAÇÕES - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS - INSCRIÇÃO INDEVIDA DO NOME DO APELANTE NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - AUSÊNCIA DE PROVAS DA LEGALIDADE DA NEGATIVAÇÃO - PRINTS DE TELA SISTÊMICA - PROVA UNILATERAL - SENTENÇA REFORMADA - MAJORAÇÃO INDENIZAÇÃO - RECURSO DA OPERADORA DESPROVIDO - RECURSO DA AUTORA PROVIDO.
O "print" de tela sistêmica colacionada não é prova suficiente para atestar a existência da relação contratual entre as partes, tampouco a legalidade do débito em questão ou mesmo da efetiva prestação de serviço, por tratar-se de prova unilateral.
É fato gerador de danos morais, que decorrem do próprio fato (dano in re ipsa), a indevida manutenção de nome em cadastros dos órgãos de proteção ao crédito.O valor arbitrado a título de danos morais deve levar em conta as circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o grau de culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é a de compensar o dano ocorrido, bem como inibir a conduta abusiva. GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 30/01/2019, Publicado no DJE 01/02/2019)

Assim, inexistindo provas da regular contratação, bem como dos serviços utilizados pelo apelante, resta evidente o ato ilícito na conduta perpetrada pela ré/apelante, que falhou na prestação dos seus serviços ao realizar a cobrança indevida do valor de R$ 1.533,86 (mil quinhentos e trinta e três reais e oitenta e seis centavos).

Relativamente ao pedido de exclusão da indenização por danos morais, neste ponto, com razão a apelante, pois, embora a negativação seja indevida, inexistem provas robustas de que houve danos à imagem e/ou violação da honra objetiva da empresa que pudessem comprometer a sua atividade econômica.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – SERVIÇO TELEFÔNICO NÃO PRESTADO – INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES – DANO MORAL – PESSOA JURIDICA – AUSÊNCIA DE PROVA DO DANO MORAL – INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL AFASTADA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Se o serviço de telefonia não é prestado pela operadora, indevidas são as cobranças pelo suposto uso de linha telefônica, cujo aparelho vinculado ao plano contratado sequer foi entregue ao consumidor.
2. Para que a empresa jurídica seja indenizada por danos morais, deve demonstrar a violação à sua honra objetiva, o que não se configura, por si só, pela negativação do nome da pessoa jurídica nos bancos de dados de proteção ao crédito.
(Ap 418/2017, DES. JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 19/09/2017, Publicado no DJE5/09/201

Logo, diante da ausência de provas da violação à honra objetiva da empresa, não há que se falar no dever de indenizar.

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso para, reformada a sentença, afastar a condenação da operadora de telefonia ao pagamento de indenização a título de danos morais.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (1º VOGAL)

Egrégia Câmara,

Apelação em Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Danos Morais julgada procedente para declarar a inexigibilidade da dívida e condenar a ré ao pagamento de R$ 10.000,00 de reparação, bem como a arcar com as despesas processuais e os honorários advocatícios de 10% sobre o valor da condenação.

A apelante alega que agiu em regular exercício de direito, legitimidade da cobrança, bem como ausência de ato ilícito e não demonstração do abalo extrapatrimonial.

A douta Relatora deu parcial provimento ao Recurso para afastar a indenização pelos danos morais sob o fundamento de que “
inexistem provas robustas de que houve danos à imagem e/ou violação da honra objetiva da empresa que pudessem comprometer a sua atividade econômica
”.

Contudo, a orientação do STJ é de que, “
nos casos de protesto indevido de título ou inscrição irregular em cadastros de inadimplentes, o dano moral se configura in re ipsa, isto é, prescinde de prova, ainda que a prejudicada seja pessoa jurídica
”. ( REsp n. 1.059.663/MS ).

Para ilustrar:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
RESPONSABILIDADE CIVIL POR INCLUSÃO INDEVIDA EM CADASTRO RESTRITIVO DE CRÉDITO. DANOS MORAIS. CONFIGURAÇÃO DE DANO IN RE IPSA EM RELAÇÃO À PESSOA JURÍDICA. OCORRÊNCIA. PRECEDENTES
. VIOLAÇÃO À COLEGIALIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. REVISÃO DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. NÃO OCORRÊNCIA. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1.
Cuidando-se de protesto indevido de título ou inscrição irregular em cadastro de inadimplentes, conforme expressamente reconhecido pelo Tribunal a quo, o dano moral, ainda que a prejudicada seja pessoa jurídica, configura-se in re ipsa, prescindindo, portanto, de prova. Precedentes
. 2. O relator está autorizado a decidir monocraticamente recurso que for contrário a jurisprudência dominante (Súmula 568/STJ). Além disso, eventual nulidade da decisão singular fica superada com a apreciação da matéria pelo órgão colegiado por ocasião do agravo interno. 3. A obtenção das circunstâncias necessárias ao conhecimento do recurso a partir do delineamento fático do acórdão recorrido não implica reexame fático-probatório vedado pela Súmula 7/STJ. 4. Agravo interno a que se nega provimento.

(STJ - AgInt no REsp: 1828271 RS 2019/0217250-7, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 18/02/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 12/03/2020)

APELAÇÃO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS -
INSCRIÇÃO INDEVIDA NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO APÓS CANCELAMENTO DO PLANO DE TELEFONIA - AUSÊNCIA DE PROVAS DA LEGALIDADE DA NEGATIVAÇÃO - DANO MORAL CONFIGURADO
- QUANTUM INDENIZATÓRIO EXCESSIVO – REDUÇÃO CABÍVEL - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
É fato gerador de danos morais, que decorrem do próprio fato (dano in re ipsa), a inscrição indevida de pessoa jurídica em órgão de proteção ao crédito
. O quantum do dano moral deve possuir caráter reparatório, mas, também, não pode ser extremamente gravoso ao ofensor.

(TJ-MT 00232118720188110055 MT, Relator: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 29/09/2021, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 30/09/2021)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INDENIZATÓRIA – TELEFONIA – PLANO EMPRESARIAL – ILEGITIMIDADE ATIVA DOS SÓCIOS – DEFESA DE DIREITO ALHEIO EM NOME PRÓPRIO – VEDAÇÃO – ART. 18 DO CPC – ENCERRAMENTO DO CONTRATO ANTES DO PRAZO DE PERMANÊNCIA – MULTA INDEVIDA – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO EVIDENCIADA – DANO MORAL IN RE IPSA – VALOR EXCESSIVO – REDUÇÃO NECESSÁRIA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Se o contrato foi celebrado entre a operadora de telefonia e a pessoa jurídica, é vedada a esta última requerer em nome próprio indenização para seus sócios (art. 18 do CPC). Não se aplica multa por fidelidade no caso de encerramento unilateral da avença antes de cumprida a cláusula de carência, quando evidenciado o justo motivo proveniente da falha na prestação do serviço.
“Nos casos de protesto indevido de título ou inscrição irregular em cadastros de inadimplentes, o dano moral se configura in re ipsa, isto é, prescinde de prova, ainda que a prejudicada seja pessoa jurídica” (STJ, REsp n. 1.059.663-MS)
. Se o valor arbitrado para a reparação é excessivo, comporta redução, por força dos princípios da moderação e da razoabilidade.

(TJ-MT 10050175220168110003 MT, Relator: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 21/07/2021, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 22/07/2021)

Desse modo, está configurado o ato ilícito que gera dano moral, e o ressarcimento tem de ser fixado em consonância com o disposto no art. 944 do Código Civil.

O valor deve ser definido em sintonia com as circunstâncias do caso, com as condições pessoais, econômica e financeira das partes, com o grau da ofensa moral e sua repercussão sobre a honra do autor. Não pode causar enriquecimento injustificado e tem de ser suficiente para inibir a reincidência na conduta.

Os R$ 10.000,00 estabelecidos na primeira instância estão em consonância com o comumente estipulado nesta Corte e no STJ. Diante disso, não comportam redução.

Pelo exposto,
nego provimento
ao Recurso.

Em vista disso, majoro os honorários advocatícios de sucumbência para 15% sobre o valor da condenação.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (2º VOGAL)

Acompanho a divergência inaugurada pelo e. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho para
negar provimento
ao recurso.

É como voto.

V O T O (RETIFICADO VENCEDOR)

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA)

Revejo o meu posicionamento e adiro ao voto do 1º vogal, Desembargador Rubens de Oliveira Santos Filho,
para
negar provimento
ao recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/02/2023